Tribunal: TJBA
Processo: 8076626-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076626-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: D. S. L. T. e outros

Advogado(s)
:
DANILO LIMA TELLES DA ROCHA

AGRAVADO: UNIX SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REALIZAÇÃO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATUAL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO SEM COMUNICAÇÃO À OPERADORA. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente concedida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, que determinava o custeio, por operadora de plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A revogação decorreu da constatação de alteração fática superveniente, consistente na mudança de domicílio do beneficiário para Brasília/DF e na realização do tratamento fora da área de abrangência contratual, sem prévia comunicação à operadora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revogação de tutela de urgência que determinava o custeio de tratamento de saúde quando comprovada (i) a realização do tratamento fora da área de cobertura contratual, em razão de mudança de domicílio não comunicada; e (ii) a ausência dos pressupostos que justificaram a concessão da medida liminar.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde podem estabelecer limitação de abrangência geográfica, nos termos da Lei nº 9.656/1998, sendo válida a restrição quando expressamente pactuada e conhecida pelo consumidor.

A mudança de domicílio para localidade diversa da área de cobertura, sem comunicação à operadora, viola o dever de boa-fé objetiva e afasta a obrigação de custeio fora dos limites contratuais, salvo hipóteses excepcionais não comprovadas.

A existência de indícios de prestação de serviços em local diverso daquele informado à operadora compromete a verossimilhança do direito invocado, elemento essencial à manutenção da tutela de urgência.

Nos termos do art. 296 do CPC, a tutela provisória pode ser revogada diante de alteração das circunstâncias fáticas que lhe deram suporte, o que se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a limitação de abrangência geográfica em contratos de plano de saúde, desde que expressamente pactuada. 2. A mudança de domicílio do beneficiário para local fora da área de cobertura, sem comunicação à operadora, afasta a obrigação de custeio do tratamento. 3. A alteração fática superveniente autoriza a revogação da tutela de urgência, nos termos do art. 296 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 296; CC, art. 422; Lei nº 9.656/1998.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076626-35.2025.8.05.0000, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante D.S.L.T., representado por sua genitora THAISLANE SOARES SANTOS e como Agravada a UNIX SAÚDE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA